Tribunal: TCU
Processo: 022.683/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades referentes à contratação dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos da zona portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela empresa Operação Resgate Transportes Ltda. contra o Acórdão 1429/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistente os itens 9.3 a 9.8 do Acórdão 1429/2024-TCU-Plenário ; 9.1.2. julgar regulares as contas de Operação Resgate Transportes Ltda. (03.788.266/0001-39), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e demais interessados.